Tribunal: TJES
Processo: 5004159-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004159-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: MARCELINO PAULO SCHULTHAIS e outros (3)

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELOS EXECUTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. (BANDES) contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5005897-14.2022.8.08.0014, que revogou a penhora sobre imóvel rural dos executados, ora agravados, ao reconhecer sua impenhorabilidade como pequena propriedade rural nos termos da legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser alegada por simples petição, fora do prazo para embargos à execução; (ii) verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a caracterização da impenhorabilidade do imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de bem de família e da pequena propriedade rural constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por simples petição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

A Constituição Federal (art. 5º, XXVI) e o CPC (art. 833, VIII) garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família.

A caracterização da propriedade como pequena propriedade rural restou comprovada por documentos como CCIR, matrícula do imóvel e declarações de ITR, que demonstram área inferior a quatro módulos fiscais.

A exploração familiar da propriedade também foi suficientemente demonstrada por meio de cadastro de produtor rural do primeiro executado, emissão de notas fiscais, registro do filho como comodatário e fotografias da produção agrícola em pequena escala.

O precedente firmado no Tema 1234/STJ estabelece que é ônus do devedor comprovar que a propriedade é explorada pela família, encargo devidamente cumprido no caso concreto.

A própria 4ª Câmara Cível deste Tribunal já reconheceu a impenhorabilidade do mesmo imóvel rural em anterior agravo de instrumento, corroborando a conclusão de que se trata de bem protegido legalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser arguida por simples petição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC, é necessário que o imóvel possua área de até quatro módulos fiscais e seja explorado pela família, sendo ônus do executado provar o enquadramento de seu imóvel nas exigências legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.160.071/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.919.207/ES, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; STJ, REsp nº 2.080.023/MG, Corte Especial, Tema 1234, j. 02.08.2023, DJe 04.08.2023; TJES, AI nº 5019049-06.2024.8.08.0000, rel. Des. Conv. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2025; TJES, AC nº 5000291-83.2023.8.08.0009, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº
5004159-28.2025.8.08.0000

Agravante:
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. - BANDES

Agravados:
Marcelino Paulo Schulthais e outros

Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra decisão que, nos autos da execução nº 5005897-14.2022.8.08.0014 por si ajuizada em face de MARCELINO PAULO SCHULTHAIS e OUTROS, ora Agravados, revogou o termo de penhora em relação ao imóvel de pequena propriedade rural dos Executados, por reconhecer a sua impenhorabilidade nos termos da lei.

Em suas razões recursais (id 12754265), a Agravante requer a reforma da decisão agravada, ao fundamento de que, em síntese:
(i)
há inadequação da via eleita pelos executados, posto que a alegação de impenhorabilidade deveria ser suscitada por meio de embargos à execução e não por simples petição;
(ii)
o imóvel em discussão não pode ser considerado impenhorável, uma vez que não há provas de que é utilizado exclusivamente para atividade rural familiar e essencial para a subsistência dos executados.

Decisão id. 12828310 que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas no id. 13138790, nas quais pugnam os Agravados pelo improvimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
gravo de Instrumento

nº
5004159-28.2025.8.08.0000

A
gravante:
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. - BANDES

A
gravado
s
:
Marcelino Paulo Schulthais e outros

R
elator
:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se
é impenhorável
o imóvel rural penhorado nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº
5005897-14.2022.8.08.0014
e se a referida impenhorabilidade poderia ser suscitada em simples petição, ou apenas em embargos à execução.

Primeiramente, no que tange à alegada inadequação da via eleita, o Agravante sustenta que a impenhorabilidade deveria ter sido suscitada em sede de embargos à execução, e não por simples petição, como fizeram os agravados.

Contudo, tal argumento não prospera, na medida em que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim como do bem de família, constitui matéria de ordem pública, passível de ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, e inclusive por simples petição.

Este entendimento é o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMPLES PETIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO.
1.
A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada, por simples petição, no curso do processo de execução.

Precedentes.
2. Sendo possível alegar-se a impenhorabilidade de bem de família por simples petição nos autos, a oposição, em seu lugar, de embargos à execução, pode não necessariamente acarretar a condenação do embargado ao pagamento da verba sucumbencial, se este de pronto anui com o levantamento da constrição, o que não é a hipótese dos autos.
3. Se o credor embargado resiste ao pedido de exclusão da penhora, apresentando impugnações de várias espécies, dando causa ao prosseguimento da lide, a sua derrota atrai a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA ALEGADA VIA EMBARGOS INTEMPESTIVOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE SER ALEGADA A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE VIA SIMPLES PETIÇÃO, ATÉ A ARREMATAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2.
A impenhorabilidade do bem de família, nas instâncias de origem, pode ser alegada a qualquer tempo e, mais do que isso, pode ser suscitada por simples petição. Precedentes.
3. Assim, não parece razoável afirmar que o juiz de primeiro grau deveria ter recusado o exame dessa questão apenas porque os embargos à execução manejados com esse objetivo foram protocolados depois do prazo legal. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp nº 1.919.207- ES, 3a Turma, v.u., Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. em 20.3.2023, DJe de 22.3.2023 g.n.).

Além disso,
este Egrégio Tribunal também
já assentou entendimento de que a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada por simples petição nos autos da execução, sem a necessidade de ajuizamento de embargos à execução
.

(TJES,
Apelação Cível nº
50002918320238080009, Relator
Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível,
j. 10/03/2025
).

Em continuidade, como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XXVI, dispõe que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural também é prevista no Código de Processo Civil, consoante disposto em seu art. 833, inc. VIII,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

Assim, para que seja reconhecida a impenhorabilidade de uma propriedade rural, conforme o art. 833, VIII, do CPC, são necessários dois requisitos: 1) que o imóvel se caracterize como pequena propriedade rural,
isto é,
até quatro módulos fiscais, conforme Lei 8.629/1993; e 2)
que seja explorado pela família.

Cumpre esclarecer que é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, conforme entendimento firmado pela Corte Especial STJ, no julgamento do Tema 1234 de Recurso Repetitivo (REsp 2.080.023-MG).

Quanto ao enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural, não há margem para discussão, eis que os documentos juntados nos autos de origem -
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR
(id.
53285022
)
, cópia da Matrícula nº 29.215
(id.
53285021)
,
e recibos de entrega da Declaração do ITR (ids.
53285024
e
53285025)
-
comprovam que o imóvel equivale a 0,5 módulos fiscais, por óbvio, extensão inferior aos 4 módulos fiscais exigidos para esse enquadramento jurídico.

Quanto ao segundo requisito, o
Juízo
a quo

reconheceu o caráter de subsistência familiar do bem rural sob o seguinte raciocínio:

“
No que tange ao trabalho pela família, em meu sentir, também restou devidamente demonstrado. Isso pois, os documentos acostados pelos executados à impugnação evidenciam que o imóvel objeto é trabalhado pelo primeiro executado (Marcelino) e seu filho Welvis.

Do exame das provas documentais apresentadas pelos impugnantes extrai se que o primeiro executado possui cadastro como produtor rural e emite notas fiscais de produtor; ao passo que, seu filho é cadastrado na SEFAZ-ES como comodatário na propriedade em comento, contudo, nunca emitiu nenhuma nota fiscal de produtor.

Tais fatos, aliados às fotos apresentadas, confirmam a alegação dos executados de exercício de trabalho familiar na propriedade rural penhorada”

(id 63521889 dos autos de origem)

De fato, a exploração familiar da propriedade foi demonstrada pelos documentos apresentados pelos Executados, ora agravados, que mostram que o primeiro Executado, Marcelino, possui cadastro de produtor rural (id.
53285023
)
e emitiu apenas 10 notas fiscais entre 2000 e 2024 (id.
53285027). Além disso,
seu filho Welvis, também Agravado, está cadastrado na SEFAZ-ES como comodatário na propriedade, demonstrando que o imóvel restringe-se ao núcleo familiar. Adicionalmente, fotos juntadas aos autos (id.
53285028)
reforçam o caráter de subsistência familiar do bem, indicando a produção de café e hortaliças em pequena escala.

Cumpre registrar, nessa oportunidade, que esta Colenda Câmara já foi instada a analisar o mesmo imóvel rural no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº
5019049-06.2024.8.08.0000, referente à outra Execução de Título Extrajudicial, oportunidade em que foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, por caracterizar bem de família, cujo acórdão colaciona-se a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DA FAMÍLIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Federal nº. 8.009/90 não exige que o imóvel de titularidade do devedor seja único, mas apenas que seja utilizado como residência da família. O próprio diploma legal preceitua, aliás, no parágrafo único do respectivo art. 5º, que “
na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil
”. 2. O ônus da prova de que o devedor não reside no referido imóvel incumbe ao credor, e nos presentes autos não se fazem presentes elementos probatórios suficientes para infirmar a condição de bem de família.
3.
Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5019049-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 17/05/2025).

Por todo o exposto, entendo que fora satisfeito o
ônus do
s
executado
s

de
provar que a pequena propriedade rural é explorada
por sua
família,
razão pela qual deve ser reconhecida a
sua impenhorabilidade,
à luz do
entendimento firmado pela Corte Especial STJ, no julgamento do Tema 1234 de Recurso Repetitivo.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.